Tribunal: TJDFT
Processo: 0720383-50.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL DO ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO DO PEDIDO DO VENCIDO EM FACE DO VENCEDOR. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. Há contradição à norma legal caso o critério subsidiário de fixação dos honorários (artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil) seja aplicado em detrimento da regra geral prevista no §2o do mesmo dispositivo.
3. Utilizando-se o critério do valor da causa para o arbitramento dos honorários, deve-se considerar tão somente o conteúdo econômico do pedido do vencido em face do vencedor, evitando-se, assim, a desproporção da condenação.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.